Tribunal: TJMT
Processo: 0003836-23.2019.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003836-23.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Resistência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS - CPF: 045.338.291-63 (APELANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), VICTOR ADRIANI ANANIAS - CPF: 015.389.101-79 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), JEIMISON VIEIRA RABELO - CPF: 038.520.981-90 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DENIS COLETI BARBOSA - CPF: 040.807.271-78 (VÍTIMA), DELCIDES RAIMUNDO DE SOUSA NETO - CPF: 048.026.441-40 (VÍTIMA), PAMELA CRISTIELI SILVA LOPES - CPF: 023.977.231-82 (VÍTIMA), VICTOR RAMOS DE CASTRO - CPF: 834.829.461-91 (VÍTIMA), KEVEN ALYSSON SANTOS GOMES DA SILVA - CPF: 088.372.291-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DISPARO DE ARMA DE FOGO, RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENOR -
1.

DISPARO DE ARMA DE FOGO
(ART. 15, LEI N. 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO – 1.1) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA -
CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – CORRETA APLICAÇÃO DA
EMENDATIO LIBELLI
–
1.2)

FALTA DE PROVA
E APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – TIROS DISPARADOS DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL - AUTORIA DEMONSTRADA E EVIDENTE LIAME SUBJETIVO -

1.3) INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DO
ART. 15, LEI 10.826/03, E ART. 329, CP
– POSSIBILIDADE -
TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO E DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO VISANDO A RESISTÊNCIA À PRISÃO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
1.4 – RETIFICAÇÃO DA PENA –
ERRO NA APLICAÇÃO DO CUMULO MATERIAL – SOMATÓRIA – ERRO MATERIAL - PROCEDÊNCIA -
2) RESISTÊNCIA
(ART. 329 DO CP) - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §1º, DO ART. 29, CP – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A ATIVA E IMPORTANTE PARTICIPAÇÃO NOS ATOS EXECUTÓRIOS –
3) CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 244-B DO ECA) – ERRO DE TIPO – MERA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA DEFESA – MENORIDADE COMPROVADA POR DOCUMENTOS HÁBEIS – CRIME FORMAL – SÚMULA 500, STJ. -
4. PENAS REAJUSTADAS
, COM ATUAÇÃO
DE OFÍCIO
QUANTO A UM DOS APELANTES – PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL NEUTRALIZADAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – APELOS EM PARTE PROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. ATUAÇÃO
DE OFÍCIO
QUANTO A UM DOS APELANTES.

1.1 - Não se vislumbra qualquer violação ao princípio da
correlação
ou congruência, na hipótese em que o magistrado singular, após pedido do MP, aplica a
emendatio

libelli
para, sem modificar a descrição dos fatos contidos na denúncia, aplicar-lhe definição jurídica diversa, sendo de trivial sabença que, no processo penal, o acusado se defende dos fatos narrados na inicial acusatória e não da capitulação que lhes fora dada pelo Ministério Público inicialmente.

1.2 – Não há se falar em absolvição se as provas produzidas nos autos demonstram que o apelante também disparou tiros contra os policiais no momento da fuga, restando isolada e frágil a tese de negativa de autoria invocada. No mais, mesmo que o agente não tivesse praticado os atos executórios,
in casu,
disparo de arma de fogo, ainda assim deve ser considerado coautor, uma vez comprovada a sua atuação decisiva e a união de desígnios com os demais envolvidos.

1.3 -
O delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003 configura tipo subsidiário, ou seja, somente incide quando a conduta de disparar arma de fogo em via pública não tenha por finalidade a prática de outro crime. Na espécie, tendo os apelantes efetuado os disparos com a finalidade de se opor à prisão em flagrante, conseguindo empreender fuga devido a tal reação, deve ser aplicada a regra da consunção, absorvido o crime-meio (disparo) pelo crime-fim (resistência).

1.4) Constatado equívoco no cálculo do cúmulo material (somatória) deve-se proceder a sua correção evidentemente por se tratar de erro material.

2 - Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que houver prova suficiente de que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa.

3 - A mera alegação do desconhecimento da idade do adolescente infrator, sem a respectiva comprovação pela defesa, não é suficiente para afastar a condenação pelo crime de corrupção de menor, sob o fundamento de erro de tipo. Da mesma forma, d
eve ser mantida a condenação quando demonstrado o envolvimento do adolescente na empreitada criminosa – crime formal nos termos da Súmula 500 do STJ - e comprovada a sua menoridade por documentos dotados de fé pública,
tais como,
in casu
,
a identificação do adolescente e sua qualificação feita pela polícia civil, contendo a data de nascimento do menor e número de inscrição no CPF.

4- Diante da absolvição do crime de disparo de arma de fogo, impõe-se o reajuste das penas dos apelantes. De ofício, afasta-se a consideração como prejudiciais das circunstâncias da conduta social e a personalidade de um dos recorrentes, pois nos moldes do que é orientado pelo STJ, os antecedentes criminais não são admitidos para desabonar tais circunstâncias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob o ID. 112440600, em que foram
condenados
pela prática dos crimes capitulados no art. 329,
caput
, do CP, art. 15 da Lei n. 10.826/03 e art. 244-B do ECA (Lei n. 8.069/90),
MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS
, à pena de
03 anos e 04 meses
de
reclusão
, regime
aberto
, e pagamento de
20 dias-multa
, e
JEIMILSON VIEIRA RABELO
à pena
de 08 anos e 01 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
53 dias-multa
.

Nas razões recursais sob ID. 112440622, a defesa do apelante
Murilo Lins
pugna:
1) a absolvição do crime de corrupção de menores
, porque além de não existir nenhuma documentação oficial comprovando a idade de K.A, o apelante não sabia que o rapaz era menor de idade (Erro de Tipo - art. 20, §1º, do CP);
2) a absolvição do crime de disparo de arma de fogo
, diante da
violação ao
princípio da correlação
, sob o argumento de que não constou na denúncia a exata tipificação do crime do art. 15 da Lei n. 10.826/03. Caso superada a tese, insiste na
absolvição
do delito
invocando a
falta de prova
e o
princípio do favor rei
(art. 386, VII, do CPP) ou, ao menos, que seja reconhecida a
consunção
entre o disparo de arma de fogo e o delito de resistência (art. 329, CP).

Pugna, também, seja aplicada a
causa de diminuição
prevista no art. 29, §1º, CP (
participação de menor importância
) em relação do
crime de resistência
e, por fim, se mantida intacta a condenação, requer a
retificação da pena
, diante do equívoco ocorrido durante a somatória das reprimendas, devendo ser reajustada para
03 anos, 02 meses, e 20 dias-multa
.

Por sua vez, em razões recursais sob ID. 12440644,
Jeimilson Rabelo
requer a
absolvição
pela prática dos delitos de
disparo de arma de fogo de uso permitido
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e do crime de
corrupção de menor
, com fulcro no Erro de Tipo (art. 20, §1º, CP).

Nas
contrarrazões
, o MP reconheceu o erro material ocorrido na dosimetria da pena imposta ao apelante
Murilo Lins
e
pugnou pelo reajuste da reprimenda
, devendo, no mais, ser
desprovidos dos apelos
(ID 112440650).

A d. PGJ, é pelo
parcial provimento
dos recursos, em parecer cujo sumário segue em transcrição literal (Id. 119150495):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação dos apelantes pelo cometimento dos crimes de resistência, disparo de arma de fogo e corrupção de menores, todos em concurso material. Pleito comum: 1. Absolvição dos recorrentes pelo cometimento do crime de disparo de arma de fogo. PROCEDÊNCIA. Crime de disparo de arma de fogo perpetrado como crime-meio para o cometimento do delito de resistência. Crime de natureza subsidiária. Aplicação do princípio da consunção. 2. Absolvição dos apelantes do crime de corrupção de menores, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a menoridade do corréu Kevin Alisson por meio do boletim de ocorrência, bem como do relatório de atendimento hospitalar. Desnecessária a juntada da certidão de nascimento do menor. Devida a condenação. Recurso Murilo Domingos da Silva Lins: 1. Reconhecimento do instituto da participação de menor importância no crime de resistência. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado que o recorrente concorreu ativamente para a produção do resultado do delito do art. 329 do CP. 2. Caracterização de erro de tipo com relação ao crime de corrupção de menores. IMPOSSIBILIDADE. Art. 156 do CPP. Ônus defensivo. Ausência de comprovação do efetivo desconhecimento acerca da menoridade do corréu. 3. Retificação da dosimetria penal. Erro na aplicação do cúmulo material. PROCEDÊNCIA. Erro material perpetrado no somatório das penas impostas ao recorrente, devida a correção do cálculo penal. Conclusão: Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO dos recursos defensivos, procedendo-se a absolvição dos recorrentes pelo crime de disparo de arma de fogo, diante da incidência do princípio da consunção, procedendo-se, consequentemente, a retificação da reprimenda imposta. ”

É o relatório.

Ao revisor.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, por volta das 23h00min. de 02/05/2019, os apelantes
Murilo Lins
e
Jeimilson Rabelo
, em companhia de
Emanuel Pereira de Almeida
e do adolescente
K.A.S.G.S
, trafegavam em um veículo Gol Branco, pela cidade de Primavera do Leste/MT, quando foram abordados por policiais em rondas de rotina.

Ao verem a guarnição os apelantes não atenderam à ordem de parada e empreenderam fuga, dando início a uma perseguição pelas ruas e avenidas da cidade.

Pelo que consta, ao perceberam que os apelantes desobedeceram as ordens de parada e empreenderam fuga, uma outra equipe policial foi acionada para dar apoio; o carro dos recorrentes foi cercado mas eles passaram a dispararam tiros contra os policiais e conseguiram furar o bloqueio; houve nova perseguição, o veículo foi novamente cercado em outra avenida e então, foi iniciada uma troca de tiros que culminou com a morte do o adolescente
K.A
e também de
Emanuel Almeida
, ali no local dos fatos, bem como com a prisão dos apelantes.

Inicialmente, os apelantes
Murilo
e
Jeimilson
foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, CP,
art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B da Lei 8.069/90,
contudo, ao término da instrução processual, o MP não vislumbrou a presença do
animus necandi
nas condutas e requereu a desclassificação do crime doloso contra a vida
para o tipificado
no art. 329,
caput
, CP e artigo 15 da Lei n.

10.826/2003
, mantendo-se os demais crimes conexos (art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 244-B do ECA)
.

Na decisão de ID.
112440583
, o d. Juízo
a quo
acolheu o pedido, e, ao final, foi proferida sentença condenando os apelantes nas penas dos crimes de disparo de arma de fogo (art.15, Lei n. 10.826/03), resistência (art. 329, CP) e corrupção de menores (art.
244-B da Lei 8.069/90)
.

A Defesa de
Murilo Lins
alega a ocorrência de
violação ao princípio da correlação
, sob o argumento de que não consta na denúncia a tipificação do crime de disparo de arma de fogo, não podendo, o apelante, ser condenado por um crime pelo qual não foi sequer denunciado.

Sem nenhuma razão.

No caso em tela, a denúncia imputa a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado
para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime
relatando, em suma, que na noite de
02/05/2019
, os apelantes,
Emanuel
e o adolescente
K.A
, não atenderam a ordem de parada dos Policiais Militares e, durante a perseguição, efetuaram disparos de arma de fogo contra os mesmos, chegando a atingir a viatura.

E, embora ao final da instrução processual, o MP não tenha se convencido da existência do
animus necandi,
vejo que durante todo o processo, fora devidamente oportunizado aos apelantes o direito de se defenderem do crime de disparo de arma de fogo tanto que durante o contraditório, atribuíram a execução dos tiros aos comparsas falecidos e negaram, a todo momento, que possuíam armas de fogo.

Ademais, é de trivial sabença que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação que lhes fora dada pelo
parquet
, sendo permitido ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, ainda que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave, contanto que não modifique a descrição do fato narrada na peça inaugural da ação penal, conforme preceitua o art. 383 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, é o entendimento do c. STJ:

“2. O acusado se defende dos fatos imputados e não de sua qualificação jurídica, inclusive esta poderá ser alterada até em hipóteses mais graves (
Emendatio Libelli
), desde que o fato correspondente ao tipo penal esteja suficientemente narrado, tudo conforme o brocardo narra
mihi factum dabo tibi jus
.
[...] 5. Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC 337.448/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)

E deste e. TJMT:

“Se a denúncia contém individualizada e pormenorizada a conduta dos fatos imputados aos apelantes, bem como apresenta as circunstâncias necessárias a demonstrar a ocorrência da prática delituosa (CPP, art. 41), de modo a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em ofensa ao princípio da congruência, mesmo porque os réus se defendem dos fatos, e não da tipificação penal atribuída a eles
. [...]
”
(TJMT - Ap 150186/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Diante do exposto, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da correlação ou da congruência, tendo o d. magistrado singular apenas aplicado o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do CPP, para, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, aplicar-lhe definição jurídica diversa.

E a
inda em relação ao crime de disparo de arma de fogo,
Murilo
e

Jeimilson
pedem, em comum, a absolvição dizendo que não foram os executores dos disparos e que sequer sabiam que
K.A
e
Emanuel
estavam portando os artefatos. Invocam, pois, falta de provas e o brocardo
in dubio pro reo
.

Não obstante a alegativa, a versão não merece prosperar.

Pelo que vejo,
Jeimilson
estava na condução do carro,
Emanuel
no banco do passageiro e
Murilo
e o adolescente
K.A
, estavam no banco de trás.

Num dado momento, em rondas, os Policiais Militares
Denis Coleti
e
Vitor Ramos de Castro
se depararam com o veículo (de propriedade de
Jeilmison
) trafegando pela avenida e notaram que os ocupantes do banco travesseiro se abaixaram para que não fossem vistos.

Diante da situação, a equipe policial deu sinais de parada (luminosos e sonoros) mas
Jeilmison
acelerou o carro e fugiu.

Tanto na fase policial como em juízo, os apelantes disseram que, na hora da abordagem,
K.A
e
Emanuel
ordenaram que
Jeimilson
não parasse o carro porque estavam armados e então, durante a perseguição, ambos dispararam contra os policiais.

A versão não me convence.

Embora os policiais não tenham visualizado diretamente quem estava de arma em punho, vejo que foram apreendidas 3 armas de fogo (com munições deflagradas), e de acordo os autos, 1 arma foi encontrada próxima ao banco do motorista (provavelmente utilizada por
Emanuel
) e as outras 2 estavam no banco de trás, ficando evidente que
Murilo
e o adolescente também as utilizaram.

E embora
Jeimilson
(ao que tudo indica), não tenha realizado os disparos (porque estava dirigindo), veja que de acordo com os depoimentos dos policiais militares foi ele quem determinou os disparos e a resistência já que, em dado momento, depois de desembarcarem do carro, chegou a gritar para os comparsas
“vai pra cima gurizada”
, aderindo, pois, ao crime do art. 15 da Lei n. 10.823/06.

Desta feita, apesar de ser inviável atestar quem estava em poder de arma de fogo quando da fuga e disparos, o fato é que os tiros partiram do grupo que se encontrava no veículo, não se podendo atribuir a deflagração tão somente aos que faleceram durante a troca de tiros.

Houve liame subjetivo quanto a fuga e o emprego da arma para resistirem à ordem dos policiais e, portanto, mesmo que os apelantes não tivessem efetuados os disparos contra os policiais militares, a conduta de ambos é punível da mesma forma.

E nem se fale no reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), invocada pela Defesa de
Murilo
em relação ao crime previsto no art. 329, CP, porque, sem delongas, restou induvidoso o concurso de agentes e a participação direta do apelante na empreitada criminosa, tendo ele
concorrido ativamente para a resistência, pois dentro do contexto da fuga, disparos de arma de fogo partiram do automóvel em que tripulava, tudo no sentido de evitar a captura e resistir às ordens dos policiais.

No entanto, razão assiste a defesa de
Murilo
quando invoca o
princípio da consunção entre os crimes de disparo de arma de fogo e de resistência
.

Isso porque, o art. 15 da Lei 10.826/03 estabelece um tipo penal subsidiário, ou seja, somente incide quando a conduta de disparar a arma de fogo em via pública não tenha por finalidade a prática de outro crime.

No presente feito, contudo, é evidente a dependência entre as condutas do crime de resistência e do disparo de arma de fogo, não podendo dizer que caracterizam ações autônomas, sobretudo porque estão inseridas no mesmo contexto fático e possuem relação de meio e fim.

Ora, restou inequívoco nos autos, pelo depoimento dos agentes policiais militares ouvidos em juízo, que o grupo se opôs à execução de ato legal, resistindo à abordagem policial, e o meio utilizado para tal fim foi a grave ameaça aos agentes policiais, desferindo disparos de arma de fogo, durante a perseguição.

Assim, o delito de disparo de arma de fogo foi absorvido pelo crime de resistência, sendo aquele o crime meio para atingir o crime-fim de se opor à execução de ato legal.

Nesse mesmo sentido, deste TJMT:

“(...).
4. Demonstrada a materialidade e a autoria do delito de resistência descrito na denúncia, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.5. O delito de disparo de arma de fogo é de natureza residual e incide somente quando a conduta não tenha por finalidade a prática de outro crime. Demonstrado que a conduta de disparo de arma de fogo foi praticada no mesmo contexto fático do delito de resistência, configura-se o princípio da consunção, porquanto há claro nexo de dependência entre os delitos. ” (TJMT - (N.U 1001646-83.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 09/06/2021)

“(...). Se o acervo probatório evidencia a relação de subordinação entre o delito do art. 15, da Lei n. 10.826/2003 e o tipo penal contido no artigo 329, do Código Penal, tendo em vista que os disparos foram efetuados com o nítido intento de evitar a prisão, impõe-se reconhecer a absorção do delito de disparo de arma de fogo pelo de resistência, aplicando-se o princípio da consunção. (N.U 0002215-07.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Portanto, evidenciado o princípio da consunção, eis que há claro nexo de dependências das condutas – resistência e disparo de arma de fogo – praticadas no mesmo contexto fático,
absolvo os apelantes do delito previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.

Prosseguindo, as
defesas dos apelantes sustentam, também, a existência de erro sobre o elemento do tipo, afirmando que desconheciam a menoridade do adolescente
K.A
.

No entanto, a mera alegação,
c.v
, não é suficiente para o reconhecimento do suposto erro de tipo, sendo certo que cabia a Defesa comprovar que, de fato, os apelantes haviam chegado recentemente na cidade de Primavera do Leste/MT, em busca de emprego, e não tinham nenhuma ligação anterior com
K.A
e
Emanuel
, rapazes com quem, de forma bastante estranha, “resolveram passear à noite” e armados pela cidade.

Sobre a matéria:

“(...). Não há que se falar em erro de tipo ao argumento de que o acusado desconhecia a idade do partícipe, eis que não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não obtendo êxito a defesa em demonstrar o alegado. ” (N.U 1002585-12.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

“(...). 3. A alegação de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa que o auxiliou na ação criminosa, deve ser provada pelo turno defensivo, não se prestando a mera alegação de desconhecimento, para caracterizar o erro de tipo”. (N.U 1004256-65.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Ademais, além de não se desincumbir do ônus probatório, as imagens acostadas sob o ID. 112437995, demonstram que
K.A
(menor infrator) possuía fisionomia com traços muito jovens, o que indica que os apelantes conheciam da menoridade.

Finalmente, inviável também acolher as teses de não há nenhum documento, nos autos, que demonstre a menoridade de
K.A
, e que não existem provas quanto à efetiva corrupção do adolescente.

A menoridade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID.

112437994
), nos quais consta a qualificação da adolescente, com sua respectiva data de nascimento, CPF e filiação, e também pelo Laudo de Necropsia de ID.
12437995
, documentos suficientes, que gozam de fé pública e que não foram desconstituídos pela defesa.

No mais,
o crime do art. 244-B do ECA prescinde da efetiva corrupção do menor, tendo em vista que se trata de crime formal, bastando a demonstração do envolvimento de um menor com o réu maior, tal como ficou induvidoso no caso.

Nesse sentido:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

Considerando o exposto, absolvidos apenas do crime de disparo de arma de fogo, mantenho as condenações dos apelantes pelos crimes de resistência e corrupção de menores, e procedo ao cálculo da pena:

1 – Para
Murilo Lins
, fixadas as penas no mínimo legal, corrijo o erro na somatória efetuada pelo Magistrado, e conservo o
quantum
de
2 meses de detenção
em relação ao
crime de resistência
, e de
1 ano de reclusão para o crime do art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
, mantido o
regime aberto,
devendo o Juízo competente executar primeiro a pena de reclusão e logo após a de detenção.

2 – Para
Jeimilson
,
READÉQUO DE OFÍCIO
as penas basilares dos crimes de resistência e de corrupção de menores, e neutralizo as circunstâncias judiciais referentes a personalidade (“voltada a prática delituosa”) e conduta social (“desregrada aos não cumprimentos dos apelos legais”), pois apresentam fundamentação genérica e na contramão da orientação do STJ (Vide: AgRg no HC 626.522/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 09/02/2021).

Assim, mantido desfavoráveis apenas os
antecedentes criminais
(3 condenações com trânsito em julgado, remanescendo a 4º, na segunda fase, como reincidência), aumento a pena na proporção de 1⁄2, eis que a multiplicidade de condenação demanda um maior juízo de reprovação, atende ao princípio da individualização da pena e, ao mesmo tempo, está de acordo com a jurisprudência do STJ:

“(...). 3. A presença de três títulos condenatórios transitados em julgado justifica o incremento da pena em fração superior ao cabível se o réu fosse possuidor de apenas uma condenação, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
In casu
, a elevação da pena-base em 12 meses, quando seria admissível o aumento de 9 meses por cada sentença condenatória, mostra-se proporcional, não se vislumbrando manifesta ilegalidade a justificar a concessão de ordem de ofício”. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 480.652/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

O cálculo acima, apenas para que se registre, não caracteriza nenhuma ilegalidade e não viola a regra do
reformatio in pejus
porque,
in casu
, estou levando em consideração os mesmos fatos expressamente reconhecidos na sentença (3 condenações com trânsito em julgado) e a situação do apelante não está sendo agravada neste recurso.

Sobre o tema, destaco:

“(...). 2. Nessa linha, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal local, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena e fixação do regime prisional, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu. (...).” (AgRg no HC 653.368/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Feito isso, em relação ao
crime de resistência
, inicio a pena-base em 3 meses de detenção; na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, hei por bem compensá-las por termos do orientado pelo STJ (Vide: AgRg no HC 545.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020); à mingua de causas de aumento/diminuição, fica a pena estabelecida em
3 meses de detenção
.

Quanto ao crime de
corrupção de menores
, inicio a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão. Não existem atenuantes, mas, diante da reincidência, aumento a pena da fração (usual) de 1/6 e encontro a intermediária de
1 ano e 9 meses de reclusão
, a qual fica assim definitiva por não haver causas de aumento/diminuição a serem consideradas.

E, embora a reprimenda tenha restado estabelecida em patamar inferior a 4 anos,
o apelante é multirreincidente e há circunstância judicial a ele

desfavorável;
com efeito,

diante das peculiaridades do caso e, consoante orientação do STJ, mantenho o
regime prisional fechado
para o resgate da pena.

A propósito:

“(...).
II - Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". III - A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. (AgRg no HC 706.448/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Com tais considerações,
em consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
aos apelos apenas para
absolver MURILO DOMINGOS DA SILVA LINS
e
JEIMILSON VIEIRA RABELO
do crime capitulado no
art. 15, da Lei n. 10.823/06
, diante da
absorção
pelo delito de resistência, previsto no art. 329, CP – Principio da Consunção -.

Redimensionadas as reprimendas, estabeleço ao apelante
Murilo Lins
, a pena de
2 meses
de
detenção
para a prática do crime de
resistência
(art. 329, CP), e de
1 ano
de
reclusão
para o crime do
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
(Corrupção de Menor), mantido o regime
aberto
.

Em relação a
Jeimison Rabelo
, com providências tomadas
de ofício
, fixo a pena de
3 meses
de
detenção
pelo cometimento do crime de
resistência
(art. 329, CP) e
1 ano e 9 meses
de
reclusão
, pela prática do crime de
corrupção de menor
(art. 244-B, da Lei n. 8.069/90), mantido o
regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022